Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-20.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NOVAS DILIGÊNCIAS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. QUITAÇÃO TEMPESTIVA. VALOR CORRETO. MANDADO. NOVA EXPEDIÇÃO AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por considerar ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. No caso concreto, foram realizadas pesquisas de endereços e posterior elaboração de cálculos, pela Contadoria Judicial, do valor das custas intermediárias. Verifica-se que o valor calculado corresponde a R$29,63 (vinte e nove reais e sessenta e três centavos).
3. A guia de custas – com vencimento estipulado para o dia 12/8/2023 – informou o número correto do processo, bem como o valor exato da despesa processual.
4. No comprovante do pagamento efetuado em 4/8/2023 constam os dados iguais àqueles que estão na guia de custas, inclusive o valor da quitação tempestiva.
5. O autor, ora apelante, efetuou corretamente o recolhimento das custas intermediárias, razão pela qual é desnecessária a complementação do pagamento. Assim, deve ser autorizada a expedição de novo mandado de busca e apreensão.
6. Recurso conhecido e provido.